Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A obtenção prévia de provimento judicial condenatório em favor do ora requerente e a repetição do pedido dos mesmos valores caracteriza duplicidade.
2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra fato incontroverso, nos termos do art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.